Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0750345-79.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ARISTON DE AQUINO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Ariston de Aquino Alves contra acórdão que deixou de conhecer o recurso inominado por ausência de recolhimento das custas processuais e do preparo. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família, anexando declaração de hipossuficiência. Entretanto, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não se verifica nos autos quaisquer elementos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência. Destaca-se que o recorrente é advogado que atua em causa própria e a controvérsia refere-se a débitos de IPTU sobre imóvel localizado no Plano Piloto, de sua propriedade, o que não condiz com o instituto da gratuidade. Assim, indefiro o pedido, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção do apelo extremo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF